Tribunal: TJMT
Processo: 0001878-77.2016.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001878-77.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 00.809.616/0001-08 (APELADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), PUBLIO VILAS BOAS NETO - CPF: 205.924.501-04 (APELADO), LAURA LEDA CORREA - CPF: 000.424.031-62 (APELADO), JACINTO ALVES DA SILVA NETO - CPF: 376.346.741-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM BASE EM LEI ESTADUAL. LIMITES DE COBRANÇA JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA AUTÔNOMA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal com base na Lei Estadual nº 10.496/2017, considerando o limite de 160 UPFs. O recurso contesta a extinção sob o argumento de que o feito já estava em fase de cumprimento de sentença, com a cobrança de honorários advocatícios pendente.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se a execução fiscal, mesmo após o pagamento do débito principal, pode ser extinta com fundamento na Lei nº 10.496/2017, quando subsistem honorários advocatícios devidos.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 10.496/2017 visa racionalizar a cobrança judicial ao permitir a desistência de execuções inferiores a 160 UPFs, mas aplica-se primariamente à fase de ajuizamento. A execução já iniciada e com pagamentos efetuados não implica automaticamente a extinção dos honorários advocatícios, que têm natureza autônoma.
4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em casos de quitação extrajudicial após a citação, a cobrança de honorários é devida com base no princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação provida. Sentença de extinção anulada. Determinado o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários.
Tese de julgamento: "O pagamento do débito principal em execução fiscal não impede a continuidade do feito para a cobrança de honorários advocatícios, que possuem natureza autônoma."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.496/2017, art. 5º; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22/06/2023; TJ-MT, APL 0002010-33.2011.8.11.0007, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 29/10/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0001878-77.2016.8.11.0046, movida em desfavor de
SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
OUTROS
, que considerando a ausência de discordância da fazenda pública, extinguiu a ação executiva, fundamentando-se no artigo 2º c/c artigo 5º da Lei Estadual nº 10.496 de 17/01/2017 (Id: 198195779).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a impossibilidade de desistência da presente ação, uma vez que o processo está em fase de cumprimento de sentença, almejando o recebimento de honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento do feito executivo (Id: 198195782).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal movida em desfavor de
SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
OUTROS
.

O recurso de apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que extinguiu a execução fiscal movida em desfavor de Serrana Empreendimentos Imobiliários LTDA e outros. A extinção se deu com base na Lei nº 10.496/2017, que estabelece a faculdade de não ajuizar ações de execução de créditos inferiores a 160 (cento e sessenta) UPF’s. Contudo, o cerne do recurso
é a distinção entre a execução de um crédito originalmente devido e o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios
.

A controvérsia gira em torno da aplicação do limite de 160 UPFs. A Lei nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar execuções fiscais para créditos cujo valor seja inferior a esse montante, visando racionalizar a cobrança judicial.

Contudo, a situação do presente caso apresenta uma peculiaridade, uma vez que a execução já havia sido iniciada e houve o pagamento extrajudicial do débito principal.

A pretensão do Estado, neste ponto
, é garantir o recebimento dos honorários advocatícios estabelecidos, o que se configura como uma fase de cumprimento de sentença, e não como o ajuizamento de uma nova execução
.

A interpretação da Lei nº 10.496/2017 deve considerar a sua finalidade, que é evitar o custo de processos judiciais cujas chances de recuperação sejam baixas. No entanto, essa previsão aplica-se, de forma mais direta, à fase de ajuizamento da ação, ou seja, à decisão de iniciar ou não a cobrança judicial.

No caso concreto, a execução foi regularmente proposta antes da vigência da referida lei, e o pagamento do débito principal não extingue automaticamente a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios, que possuem natureza autônoma.

Além disso, o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 10.496/2017 prevê que a desistência das execuções fiscais dentro do limite de 160 (cento e sessenta) UPF’s está condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz ou de outras situações excepcionais, sendo que o presente caso se enquadra na fase de cumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a extinção da execução fiscal após o pagamento do débito principal não impede o prosseguimento do feito para a cobrança de honorários advocatícios, salvo disposição expressa em contrário. Isso decorre do princípio da causalidade, pelo qual os honorários devem ser suportados pela parte que deu causa à ação, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte
. 2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021.3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2051083 PA 2023/0035442-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023) (destaquei)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça também já decidiu em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - QUITAÇÃO EXTRAJUDICAL DA DÍVIDA - APÓS CITAÇÃO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - HONORÁRIOS DEVIDOS - APELO PROVIDO. 1. Em obediência ao princípio da causalidade, é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. 2.
Na hipótese de extinção da execução fiscal, em decorrência do pagamento extrajudicial da dívida, realizado após a citação são devidos honorários sucumbenciais
. 3. Apelo provido.” (TJ-MT - APL: 00020103320118110007 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 29/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/11/2018) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a sentença de extinção da execução fiscal.
DETERMINO
o prosseguimento do feito para a cobrança dos honorários advocatícios, conforme requerido pelo Estado, devendo ser observadas as etapas procedimentais previstas na legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024